Tribunal: TJMT
Processo: 1025267-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025267-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISABELLA CRISTINA COSTA NACLE - CPF: 040.477.899-25 (ADVOGADO), MARCOS BARROS VITAL - CPF: 813.440.231-34 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CAMILLE GOEBEL ARAKI - CPF: 006.614.880-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1025267-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS BARROS VITAL

AGRAVADO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RISCO À SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por motorista de aplicativo contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de conta profissional desativada pela plataforma Uber, sob fundamento de apuração criminal em andamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a desativação da conta profissional baseada em apontamento criminal sem condenação transitada em julgado configura violação ao contraditório e à ampla defesa;

(ii) se há abuso no exercício da autotutela contratual pela empresa de tecnologia;

(iii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A empresa agravada apresentou fundamento concreto — processo criminal por suposta prática de importunação sexual — e oportunizou canal de defesa ao motorista, afastando a alegação de ausência de contraditório.

A presunção de inocência não impede que agentes privados adotem medidas preventivas voltadas à proteção de sua base de usuários, desde que pautadas em critérios de proporcionalidade e boa-fé.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade do descredenciamento de motoristas por plataformas digitais quando amparado em fatos relevantes e garantido o direito à revisão interna da decisão (REsp n. 2.135.783/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024).

A alegação de urgência resta desqualificada diante do lapso superior a um ano entre o bloqueio da conta e o ajuizamento da demanda, comprometendo a caracterização de risco de dano irreparável.

O vínculo contratual é regido por termos de uso aceitos voluntariamente pelo usuário, que preveem a desativação de perfis diante de condutas incompatíveis com a política da plataforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a desativação de conta de motorista em plataforma digital quando fundada em fato relevante e assegurado o direito de defesa por meio de canais próprios da empresa. 2. A mera existência de investigação criminal, sem condenação, não impede a adoção de medidas preventivas por empresas privadas, desde que observadas as balizas da proporcionalidade e da boa-fé contratual. 3. A ausência de urgência demonstrada impede a concessão de tutela de urgência fundada em risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LV e LVII; L. 13.709/2018 (LGPD), arts. 12, §2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1025267-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS BARROS VITAL

AGRAVADO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS BARROS VITAL
, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1038282-13.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,

que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, por meio da qual o autor postula a imediata reativação de sua conta profissional na plataforma digital Uber.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que labora como motorista de aplicativo e que teve seu acesso à conta bloqueado unilateralmente pela empresa gestora do sistema, sob a alegação de existência de antecedentes criminais.

Afirma que o bloqueio ocorreu sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco lhe sendo oportunizada prévia comunicação formal acerca da motivação concreta para a supressão de sua atividade.

Acrescenta que a simples existência de registros policiais ou de inquéritos não autoriza restrição ao exercício do direito ao trabalho, sobretudo quando ausente qualquer condenação penal com trânsito em julgado.

Ressalta que depende exclusivamente do ofício para seu sustento e de sua família, e que, portanto, a negativa de acesso à plataforma representa situação de urgência, reveladora de dano irreparável.

Ao final, requer o recebimento do recurso com a concessão de efeito ativo, para que seja determinada a imediata reativação de seu perfil no aplicativo Uber, restabelecendo-se sua condição de motorista parceiro da empresa.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 303155380.

Contrarrazões apresentadas no id. 303155380, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da desativação de conta de motorista da plataforma Uber, ocorrida em razão de apontamento criminal, sem condenação penal com trânsito em julgado, e aos limites jurídicos do exercício do direito de desconexão contratual pelas empresas que operam no modelo de intermediação de serviços via aplicativo digital.

O agravante fundamenta sua irresignação na suposta ausência de motivação e na violação ao princípio da presunção de inocência, invocando, ainda, os direitos fundamentais ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

Todavia, como bem sustentado nas contrarrazões, a agravada indicou fato concreto e relevante – processo criminal em trâmite por suposta prática de importunação sexual – como fundamento para a suspensão do vínculo, além de demonstrar que foi oportunizado ao motorista o acesso a canal interno de contestação da medida, com possibilidade de apresentação de documentos e justificativas. Tal contexto afasta, de plano, a tese de arbitrariedade ou ausência de contraditório.

Importa observar que, embora a Constituição Federal assegure a presunção de inocência (art. 5º, LVII), tal princípio não impede que agentes privados adotem medidas preventivas com base em riscos reputacionais ou de segurança, desde que observadas as balizas da proporcionalidade, da boa-fé contratual e da transparência, como na hipótese dos autos.

Ressalte-se que a manutenção de condutor com histórico criminal incompatível com os padrões de segurança da plataforma poderia implicar risco à coletividade de usuários e eventual responsabilização civil da empresa por omissão na triagem de seus parceiros.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, reafirmou que a suspensão de conta profissional, em plataformas digitais, é válida quando lastreada em justificativa concreta e motivada, com possibilidade de revisão ou reanálise pela via contratualmente prevista, senão vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. DESCREDENCIAMENTO PERFIL. MOTORISTA APLICATIVO. DECISÃO AUTOMATIZADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em 12/04/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/07/2023 e concluso ao gabinete em 12/04/2024.

2. O propósito recursal é decidir se é possível o descredenciamento definitivo de motorista de aplicativo, sem direito ao contraditório, à ampla defesa e à notificação prévia.

3. Tendo em vista que, até o presente momento, não foi reconhecida a existência de vínculo empregatício entre os profissionais prestadores de serviços e a plataforma, é entendimento desta Terceira Turma que esta relação possui caráter eminentemente civil e comercial. Precedentes.

4. É entendimento do STF, a necessidade de garantir a eficácia dos direitos fundamentais, como o contraditória e a ampla defesa, também nas relações privadas. (RE 201.819, Segunda Turma, Dje 11/10/2005) 5. Nos termos do art. 5º, I, combinado com o art. 12, §2º, da LGPD entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.

6. A transparência é o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados.

7. O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional (art. 20 da LGPD).

8. Conjugando a determinação do art. 20 da LGPD com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entende-se que o titular de dados pessoais deve ser informado sobre a razão da suspensão de seu perfil, bem como pode requerer a revisão dessa decisão, garantido o seu direito de defesa.

9. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários, cabe a ela analisar os riscos que envolvem manter ativo determinado perfil de motorista.

10. Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento.

11. Se tiver sido conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil. Até mesmo porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão.

12. Na espécie, após ter violado os termos de conduta da plataforma, o recorrente foi informado das razões que levaram à suspensão temporária do seu perfil de motorista de aplicativo. Contudo, após o procedimento de análise das acusações, no qual o recorrente pôde apresentar alegações, a recorrida concluiu pelo descredenciamento definitivo do perfil. Assim, o Tribunal de origem entendeu que o descredenciamento foi legítimo.

13. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Quanto ao alegado risco de dano irreparável decorrente da supressão da fonte de renda, verifica-se que a demanda foi ajuizada mais de um ano após o bloqueio, o que enfraquece, senão esvazia, a alegação de urgência ou de prejuízo insuscetível de reparação.

A jurisprudência tem reconhecido que a demora excessiva na propositura da ação pode ser elemento indicativo da ausência de risco iminente, tornando incabível a concessão de tutela provisória com base apenas em presunção genérica de dano.

Por fim, é relevante observar que o vínculo contratual firmado entre o agravante e a agravada é regido por termos de uso aceitos expressamente, os quais preveem a possibilidade de desativação de conta em caso de violação das regras da comunidade ou envolvimento do motorista em condutas que possam comprometer a integridade dos usuários, sendo lícito o exercício de autotutela privada, desde que não abusivo.

Diante de todo o exposto, ausentes elementos que evidenciem ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou violação ao contraditório, não se verifica fundamento suficiente para a reforma da decisão agravada, devendo o mérito da controvérsia ser oportunamente enfrentado após a regular instrução probatória na origem.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025